Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELO DISTRITO FEDERAL QUANTO À APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES INEXISTENTES. TEMA 1170. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A despeito do que alega o Distrito Federal, não se constata a presença de omissão ou contradição, visto que as alegações aduzidas pelo embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do tema afetado (Tema 1170), não havendo de se falar em suspensão do processo.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, como dispõe a Súmula 519 do STJ. No mesmo sentido, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". Em que pese o aludido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a égide do CPC/1973, não há regra no CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, que continua aplicável.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.